Tribunal: TJSP
Processo: 2203126-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203126-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Nuporanga, em que é paciente
ANDERSON MENDONÇA DE OLIVEIRA e Impetrante ANTONIO ROBERTO
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203126-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2238
2
Habeas Corpus Criminal n. 2203126-45.2020.8.26.0000
Impetrante: Antônio Roberto Soares
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Nuporanga-SP
Paciente: Anderson Mendonça de Oliveira
Voto 2238
Habeas Corpus. Roubo. Pretendida a revogação da prisão
preventiva
do
paciente.
Impossibilidade.
Paciente
reincidente. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Segregação cautelar que se mostra necessária para garantia
da ordem pública, notadamente para se evitar a reiteração
delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Antônio Roberto Soares, em favor do paciente Anderson
Mendonça de Oliveira, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal
por ato do MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Nuporanga SP.
Sustenta, o impetrante, em síntese, que a decisão do
Magistrado a quo em decretar a prisão preventiva do paciente não preenche os
requisitos necessários para a custódia cautelar, sobretudo por não ter sido capaz de
demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade do
paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando, já como medida liminar, a imediata expedição de alvará de soltura em
favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 31/32.
Prestadas as informações pela apontada autoridade
coatora (fls. 34/45), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela
denegação da ordem (fls. 49/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203126-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2238
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Compulsando os autos, observo que, em 09 de agosto
de 2020, o paciente foi preso em flagrante acusado de ter cometido o crime de roubo.
De acordo com a tese acusatória (fls. 74/76):
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 9 de
agosto de 2020, por volta de 21h50min, na Avenida Mogiana, n.o 2132, Bairro
Jardim Alto Limpo, na cidade de Sales Oliveira, comarca de Nuporanga,
ANDERSON MENDONÇA DE OLIVEIRA, qualificado a fls.17, mediante grave
ameaça, exercida em face de Vitor Hugo de Castro Aguiar, adolescente (fls.31),
subtraiu, para si, uma bicicleta, 21 marchas, marca Redstone Chroma1, pertencente
à vítima, a ser avaliada oportunamente. Segundo se apurou, na ocasião dos fatos, o
denunciado ANDERSON abordou o ofendido Vitor Hugo em uma praça, e, fazendo
menção de portar uma arma embaixo da blusa, anunciou o assalto e exigiu que ele
lhe entregasse sua bicicleta, evadindo-se em seguida do local na posse do bem
subtraído, sendo acionada a Polícia Militar. Diligenciando nas proximidades,
policiais militares localizaram o denunciado na posse da bicicleta subtraída,
prendendo-o em flagrante, sendo certo que a vítima, posteriormente, compareceu à
Delegacia de Polícia e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como
sendo o autor do crime (fls.30).”
Em 10 de agosto de 2020, o Douto Magistrado a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de resguardo da ordem
pública, vide decisão de fls. 59/60.
Confira-se:
“Ademais, o caso é de conversão em preventiva. A
uma: trata-se de reincidente específico fls. 41, fato que por si já demonstra a
periculosidade do agente. A duas: apenas em reforço para demonstração de
periculosidade objetiva, o delito foi praticado com grave ameaça. O delito de roubo
causa grande abalo na sociedade como um todo, erodindo a consciência de todos
sobre a efetividade da justiça e imperatividade do ordenamento jurídico. E as razões
constantes do B.O não caracterizam qualquer descriminante, ao menos em juízo de
cognição sumária. Assim sendo, de rigor a preventiva, sendo inviável a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203126-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2238
4
medida cautelar diversa da prisão.”
Pois bem.
De proêmio, destaca-se que, ainda que sucinta, da
análise perfunctória da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não
decorre nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar, razão pela qual a reputo como devidamente
fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal
e art. 315 do Código de Processo Penal.
Não bastasse, por meio de um juízo de cognição
sumária, característico desta via estreita, vislumbro existentes indícios de autoria e
materialidade, a julgar pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), por meio dos
depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do paciente
(fls. 03/04), através do auto de exibição e apreensão de fls. 11 e com base na
declaração da vítima (fls. 05), a qual, inclusive, reconheceu o paciente como sendo o
autor do crime.
Com efeito, não se discute que a conduta criminosa
atribuída ao paciente é muito grave e extremamente ofensiva à paz social, o que
revela sua periculosidade, ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para, ao
menos, garantir a ordem pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de
pessoas praticam o roubo? Ou seja, o roubo, crime cometido com violência ou grave
ameaça (ou ambos) e punido com pena muitíssimo superior à dos crimes afiançáveis,
merece uma resposta imediata, sob pena de, em assim não sendo, o mecanismo
repressor do Estado, fiel escudeiro da cidadania de bem, perder toda credibilidade, e
a insegurança, que já não é pouca nos dias de hoje, galgar a patamar incompatível
com o ambiente civilizado. A gravidade concreta do delito, que pode ser extraída do
modus operandi, demonstra o destemor do paciente na prática da conduta criminosa,
tendo cometido em plena pandemia do Covid 19, simulando estar armado e tendo
praticado o crime contra uma vítima adolescente.
E como bem apontado pelo Douto Magistrado a quo na
supracitada decisão, o paciente é reincidente específico, vide fls. 41 dos autos de
origem, razão pela qual sua prisão preventiva é mais do que necessária para
resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203126-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2238
5
Dessa forma, a revogação da prisão preventiva do
paciente, neste momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia
alguma de que o paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Por igual sorte, a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão não se mostra suficiente, ao menos por ora, para o caso aqui
concretamente analisado. Soa paradoxal acreditar que o paciente pudesse se
comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu
endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se ele aparentemente não obedece nem as mais comezinhas regras
de convívio social, trabalhando em desfavor da segurança pública, por qual razão
deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado com a sensação de
impunidade, o paciente permaneceria recluso em casa, obediente às recomendações
da justiça, e agora também da autoridade sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando
mais cuidado para não ser pego e para continuar a delinquir.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos
contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
E a existência de predicados pessoais favoráveis não
possui o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203126-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2238
6
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...)
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ - RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM impetrada em
favor do paciente ANDERSON MENDONÇA DE OLIVEIRA.
XISTO RANGEL
Relator